Tribunal: STF
Processo: HC 208324
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-29
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o Habeas Corpus HC 650.394/SP, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 
    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 
    Irresignada, a defesa interpôs recurso de Apelação no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que lhe negou provimento. 
    Colhe-se do voto condutor: 
    A acusação é a de que Deivid vendeu 3 porções de maconha (3,28g) para Lorisvaldo Santos Castro Dias e guardava outras 63 porções (69,2g) para entregar a terceiros. 
    [...]
    Os policiais militares Juliano Ferreira Lopes e Marcelos Aparecido Rodrigues relataram que havia notícia anônima sobre tráfico de drogas no imóvel onde ocorreram os fatos. Depararam com Lorisvaldo saindo da residência, o qual voltou correndo para interior. Perseguiram-no e o abordaram no interior do imóvel, momento em que o apelante, que estava na casa, fugiu pelos fundos, pulando o muro. Com Lorisvaldo, foram localizadas três porções de maconha e R$30,00 em dinheiro. Lorisvaldo informou que a droga encontrada consigo era para o próprio consumo, adquirida do proprietário daquele imóvel, Deivid, pessoa que havia fugido pelos fundos. Localizaram documentos de Deivid na casa, e o restante da droga no interior de um fogão (fls. 204 mídia). 
    [...]
    O apelante possui envolvimento criminal anterior (fls. 197/200) e, no mínimo, exercia a mercancia ilícita há seis meses, circunstâncias que evidenciam exercício de atividade criminosa, que impede a benesse. 
    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Relator, nos termos seguintes:
    [...]
    Neste Tribunal Superior, o impetrante almeja, em síntese, a concessão da ordem, inclusive em sede de liminar, a fim de (fl. 11): 
    a) Seja aplicado o privilégio ao crime de tráfico imputado ao paciente, em seu patamar máximo (2/3), com a consequente fixação de regime inicial aberto e substituição da pena por restritiva de direitos; 
    b) Subsidiariamente, mantida a pena anteriormente aplicada, seja fixado regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. 
    É o relatório. 
    O deferimento de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, cabível apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante, demonstrada de plano. 
    Na hipótese, em um juízo de cognição sumária e perfunctória, o alegado constrangimento não se revela com a nitidez imprimida na inicial, tendo as instâncias ordinárias destacado que o denunciado já se dedicava a atividade criminosa, pois a testemunha usuária disse que adquiria droga do réu há seis meses (fls. 13/14 e 21). 
    Tal o contexto, ao Colegiado cabe, por prudência e cautela, o exame do thema decidendum. 
    Indefiro, portanto, a liminar. 
    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: em 10/05/2021, o Habeas Corpus entrou no gabinete do Ministro Sebastião Reis Junior (STJ) para julgamento, perfazendo hoje o total de 165 (cento e sessenta e cinco) dias em que os autos estão paralisados aguardando julgamento. Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja determinado o julgamento do HC 650.394/SP em trâmite na Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 
    É o relatório. Decido. 
    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 
    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006).
    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO,
    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF).
    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016).
    No particular, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o HC 650.394/SP, autuado em 9/3/2021, teve o pedido de liminar indeferido em 10/3/2021. Foram requisitadas informações ao Tribunal estadual. Em 11/3/2021, os autos foram enviados ao Ministério Público Federal para parecer. Em 10/5/2021, o processo foi concluso ao Ministro Relator. 
    É de se ver que esse período de trâmite da ação constitucional não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Tribunal Superior ou ao Ministério Público. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo.
    Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Remeta-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 650.394/SP).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de outubro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente